Tribunal: TJMT
Processo: 1005693-12.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – NECESSIDADE E UTILIDADE/ADEQUAÇÃO EVIDENCIADAS – PRELIMINARES REJEITADAS – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – VALOR IRRISÓRIO DEFINIDO NA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.
Não procede a arguição de ausência de dialeticidade quando as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Se a parte vencedora tem a opção de obter em segundo grau de jurisdição uma decisão mais vantajosa, é evidente o interesse recursal (binômio necessidade e utilidade/adequação).
Em casos excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, devem ser arbitrados os honorários advocatícios. E o valor estabelecido na sentença comporta majoração se não atende o disposto no art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005693-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - CPF: 047.204.667-53 (APELANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARGUIÇÃO INFUNDADA – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE INTERESSE
– ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – NECESSIDADE E UTILIDADE/ADEQUAÇÃO EVIDENCIADAS –

PRELIMINARES REJEITADAS
–

REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – VALOR IRRISÓRIO DEFINIDO NA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DEVIDA –
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Não procede a arguição de ausência de dialeticidade quando as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Se a parte vencedora tem a opção de obter em segundo grau de jurisdição uma decisão mais vantajosa, é evidente o interesse recursal (binômio necessidade e utilidade/adequação).

Em casos excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, devem ser arbitrados os honorários advocatícios. E o valor estabelecido na sentença comporta majoração se não atende o disposto no art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada procedente para defini-los em R$30.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data em que foram fixados, além de determinar ao réu o pagamento das despesas processuais e da verba honorária de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante aduz que o montante estabelecido para os honorários advocatícios é irrisório e pede sua majoração.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminarmente o não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade e de interesse (ID 124746658).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado argui em preliminar a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Porém, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Também preliminarmente o apelado suscita ausência de interesse recursal, visto que o pedido inicial para arbitramento da verba honorária por equidade foi acolhido.

Ocorre que o apelante pretende neste grau de jurisdição a majoração desse valor. Logo, é evidente a necessidade e utilidade/adequação da Apelação para obter uma decisão mais favorável.

Rejeito as preliminares.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos da Execução n. 4755/1998, código 26063, cujo valor atualizado é superior a 13 milhões de reais.

Os trabalhos realizados foram assim descritos na inicial (ID 124123557, pág. 6):

O Requerente, em DEZEMBRO/1998, ajuizou a Ação de Execução n. 5453-41.1998.811.0041, Código 26063, que tramitou perante a 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, elaborando inicial, realizando inúmeras petições e diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito, acompanhamento e condução de cartas precatórias, penhorando bens, interpondo e respondendo recursos, além de também ter sido contratado para atuar nos Embargos à Execução interpostos pelo Executado, bem como para promover uma quantidade enorme de intervenções junto à Justiça do Trabalho, através de Habilitações de Crédito, até a data da rescisão contratual em MARÇO/2013.

(...)

Após o trânsito em julgado dos Embargos à Execução, execução foi retomada, indicando o Executado bens passíveis de penhora, com avaliação atribuída, à época em de R$ 3.158.000,00 (três milhões, cento e cinquenta e oito mil reais).

Quando os atos expropriatórios iriam se iniciar, o Requerido rescindiu unilateralmente o contrato, revogando os poderes anteriormente conferidos ao Requerente.

Conforme os documentos juntados ao processo, elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento, atuando na causa por mais de 15 anos. Ou seja, cumpriu todas as obrigações dispostas no contrato.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

O STJ já consignou que esse serviço “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.
”

(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

À vista disso, com observância ao art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94, e art. 85, §§2o e 8o, do CPC/2015, os R$30.000,00 determinados na sentença devem ser majorados para R$100.000,00, em harmonia com os parâmetros utilizados por esta Câmara em situações análogas.

A propósito:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para majorar os honorários advocatícios para R$100.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022